Tribunal: TJDFT
Processo: 0733884-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), requerendo a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento da modalidade tentada do crime.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser considerada penalmente insignificante e (ii) avaliar se o crime foi consumado ou tentado.
III. Razões de decidir
3. Ainda que se admitisse tratar-se de bens de pequeno valor, não há como se reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, que ostenta, em sua folha de antecedentes, uma anotação desfavorável pela prática de roubo majorado, além de ser reincidente, pela prática dos delitos de furto e roubo.
4. O furto restou consumado com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto intervalo de tempo, conforme a teoria da amotio, amplamente adotada pela jurisprudência nacional e reafirmada no Tema 934 do STJ. A abordagem do réu no estacionamento, já fora do supermercado, não descaracteriza a consumação do delito.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.